Tribunal: TJDFT
Processo: 0752729-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. EX COMPANHEIROS. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. INEXISTENTE. USUFRUTO COMUM. USO EXCLUSIVO DE UM USUFRUTUÁRIO. INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Deve ser mantida a revogação da gratuidade de justiça quando comprovado que, além da renda auferida com aposentadoria, o requerente é sócio administrador de três empresas, não se enquadrando, portanto, no conceito de hipossuficiente.
2. Os alimentos compensatórios não possuem previsão legal, tratando-se de construção doutrinária e jurisprudencial, de caráter excepcional, cabíveis somente quando há comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro desencadeado pela dissolução do casamento ou da união estável.
3. Não são devidos alimentos compensatórios se a análise do conjunto probatório da lide não permite concluir pela alegada assimetria no padrão de vida das partes em decorrência da dissolução da união estável.
4. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, diante da impossibilidade de exercício conjunto do direito pelos dois usufrutuários, o usufrutuário que exercer com exclusividade o uso do bem pagará ao outro valor correspondente a metade do valor do imóvel, ressaltando-se que cabe a ambos as despesas do imóvel.
5. De acordo com a previsão expressa do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, é que se admite, na forma do § 8o do artigo 85 do CPC, a fixação por apreciação equitativa.
6. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré conhecida e provida.